Tribunal: TJMT
Processo: 0045292-48.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045292-48.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), LUCIANA A BISPO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 07.883.348/0001-13 (APELADO), LUCIANA APARECIDA BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 567.483.101-72 (APELADO), JOAO PAULO CARVALHO DIAS - CPF: 843.457.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA OFERECER CONTRADITÓRIO – ARTS. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, E 10 DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos arts.
487, parágrafo único, e 10, do CPC
,
a extinção da execução de título extrajudicial por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão.

“(...)
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (...)”
(
ex vi
-
REsp 1604412/SC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Banco Bradesco S/A,
contra sentença proferida nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de
Luciana A. Bispo de Oliveira – ME
e
Luciana Aparecida Bispo de Oliveira
, onde o magistrado
a quo
julgou extinta a execução com amparo nos arts. 924, V, e 925 ambos do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, condenando o apelante, ainda, a arcar com as custas processuais.

O apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição na hipótese dos autos, uma vez que sempre foi diligente em dar o devido andamento ao feito e, ainda, que a lide não ficou sem movimentação por período superior ao prescricional.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o autor propôs ação de execução de título extrajudicial em face dos apelados, visando receber a dívida inadimplida referente a uma Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo — Capital de Giro no 004.597.203, no valor de R$ 20.279,18 (vinte mil, duzentos e setenta e nove reais e dezoito centavos), firmado em 19/04/2011, a ser pago em 15 parcelas mensais no valor de R$ 1.624,66 (um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), com primeiro vencimento para 19/05/2011 (Id 14674451 - Pág. 7).

Sustentou, ainda, que os apelados ficaram inadimplentes desde a parcela vencida em 19/10/2011, totalizando o débito da quantia de R$ 21.372,10 (vinte e um mil, trezentos e setenta e dois reais e dez centavos), atualizado até 04/10/20113 (Id 14674452 - Pág. 6).

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou extinta a execução com amparo nos arts. 924, V, e 925 ambos do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, condenando o apelante, ainda, a arcar com as custas processuais

Pois bem.

Constata-se que o parágrafo único do art. 487 do CPC determina que:
ressalvada a hipótese do
§1o do art. 332
,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.
(destaquei)

Outrossim, no Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1604412/SC (DJe de 22/08/2018), o STJ consignou que
o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

Na hipótese dos autos, apesar de ter sido intimada diversas vezes a dar andamento ao feito, o apelante não foi intimado a se manifestar sobre a ocorrência ou não de prescrição, como manda o artigo alhures mencionado.

A propósito, confira-se a lição de Cristiano Imhof (Novo código de processo civil comentado, 2a ed., ver., aum. e atual. – São Paulo: Booklaw, 2016, p.752),
in verbis
:

“(...)
Ressalvada a hipótese de improcedência limar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício. (...)”

Outrossim, verifica-se que não é permitido ao Tribunal apreciar as eventuais causas que obstariam o reconhecimento da prescrição nesta demanda.

Nesse sentido,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. NÃO OBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO AO FUNDAMENTO-SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA
.

1. Apesar da possibilidade de reconhecimento, de ofício, da prescrição desde o regramento anterior (§5o do artigo 219 do CPC/73), o novo Estatuto Processual Civil inovou ao prever em seu artigo 487, parágrafo único, que o magistrado não poderá proferir decisão que afete o interesse das partes sem prévia manifestação destas.

2. O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o fundamento-surpresa, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em fundamento-surpresa, deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.”
(TJDF -Acórdão 962488, unânime, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2016) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM A RESPEITO DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NULIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1 A prescrição, como matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo Julgador (inciso II do art. 487 do CPC). Todavia, mesmo as questões cognoscíveis ex officio não podem ser resolvidas sem que as partes sejam previamente ouvidas a respeito (art. 10 do CPC e parágrafo único do art. 487 do CPC).
2 Se a hipótese dos autos não se insere no § 1o do art. 332 do CPC (relativo à improcedência liminar do pedido), o reconhecimento da prescrição sem que as partes pudessem previamente se manifestar a respeito do tema configura nulidade passível de ser sanada impondo-se o provimento dos aclaratórios com a proclamação de nulidade do Acórdão recorrido. 3 Recurso conhecido e provido, com atribuição de efeitos infringentes.”
(TJ-ES - ED: 00176547520138080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2019) (destaquei)

Em casos análogos, este Sodalício assim se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - NECESSIDADE –
DECISUM
DESCONSTITUÍDO –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único c/c art. 10, do CPC).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
(REsp 1604412/SC).”
(NU

0034074-57.2012.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 04.09.2019) (destaquei)

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para
desconstituir a sentença e, por sua vez, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao apelante se manifestar sobre a prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020